Tribunal: TJES
Processo: 0004091-12.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004091-12.2015.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL SANTOS MENEGUELLI e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004091-12.2015.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL SANTOS MENEGUELLI, FILIPE MENEGUELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a imputação constante na denúncia de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), em relação aos acusados Daniel Santos Meneguelli e Felipe Meneguelli, declarando extinta a punibilidade de ambos em razão da prescrição. Na mesma decisão, os réus foram absolvidos da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). A denúncia relatou que os acusados foram flagrados transportando 100g de maconha e uma unidade de haxixe, além de R$ 218,00 em espécie, após adquirirem os entorpecentes na localidade de Pedra Roxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, conforme descrito na denúncia; (ii) estabelecer se a sentença que desclassificou o delito e declarou a extinção da punibilidade deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a destinação comercial das substâncias apreendidas afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo inaplicável a simples presunção com base na quantidade de droga ou em valores encontrados.

Os depoimentos dos acusados revelam coerência interna e compatibilidade com os demais elementos dos autos, não havendo contradições ou incongruências que autorizem a desconsideração da versão apresentada.

A prova testemunhal colhida — especialmente a dos policiais militares — não encontra respaldo em outros elementos objetivos que possam corroborar a prática do tráfico.

A inexistência de instrumentos típicos da mercancia de drogas, como balança de precisão, anotações, embalagens ou fracionamento de valores, reforça a conclusão pela desclassificação da conduta para posse para uso pessoal.

A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime residual de posse para consumo pessoal impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus.

A sentença, proferida com base na análise direta das provas e dos depoimentos em juízo, goza de presunção de acerto, especialmente quando pautada na ausência de prova robusta quanto à tipificação mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas seguras e objetivas sobre a destinação comercial da substância apreendida impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A desclassificação da conduta para o crime de posse para uso pessoal é cabível quando os elementos dos autos apontam para o consumo próprio.

A extinção da punibilidade pela prescrição deve ser reconhecida quando verificada nos autos, mesmo após desclassificação do delito originalmente imputado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 35; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07253.88-25.2019.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3ª Turma Criminal, j. 01.09.2022, Publ. PJe 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004091-12.2015.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL SANTOS MENEGUELLI, FILIPE MENEGUELLI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual se insurge em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a imputação criminal formulada pelo Ministério Público e desclassificou a capitulação contida na exordial acusatória (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), reconhecendo a prática do crime definido no artigo 28 da citada norma em relação aos denunciados
DANIEL SANTOS MENEGUELLI
e
FELIPE MENEGUELLI
e, ao mesmo tempo declarou extinta a punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a ambos, absolvendo-os da prática do crime definido no artigo 35 da mesma norma.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de novembro de 2015, na estrada que liga os municípios de Guaçuí a Alegre, os apelados foram flagrados transportando 100 (cem) gramas de maconha e uma unidade Haxixe, bem como a importância de R$ 218,00 em espécie. Emerge da referida peça que os apelados teriam comprado a droga de um “cidadão” na localidade de Pedra Roxa, para onde foram tomar banho de cachoeira.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar os apelados nos termos da denúncia.

Conclamada para rebater as alegações do recorrente, a defesa a intempestividade do recurso interposto pelo órgão ministerial, manifestando-se, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pelo ilustre Procurador Sócrates de Souza, manifestou-se pela improcedência do recurso interposto pelo órgão ministerial.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do laudo de químico, às fls. 81/82.

Os réus, em sede judicial, confirmaram que, no dia dos fatos — um sábado — dirigiram-se à localidade de Pedra Rocha, no município de Ibitirama/ES, com o intuito de usufruírem de um momento de lazer, especificamente para tomar banho de cachoeira. Informaram ter levado consigo uma porção da substância entorpecente haxixe, destinada exclusivamente ao uso pessoal.

Narraram, ainda, que pretendiam pernoitar na localidade e retornar somente no dia seguinte. Contudo, enquanto faziam uso da substância, foram abordados por um indivíduo desconhecido, que lhes ofereceu maconha in natura, alegadamente de qualidade superior.

Os acusados adquiriram a substância, o que os teria impossibilitado de arcar com os custos de hospedagem, razão pela qual decidiram retornar ao município de Alegre, ocasião em que foram abordados por policiais militares.

Ressalte-se que, embora portassem quantia considerável em espécie, tal fato não destoa do contexto da viagem, sendo compatível com gastos previstos com alimentação, estadia e eventuais despesas emergenciais.

As declarações prestadas pelos acusados mantêm coerência interna e guardam correspondência com os elementos constantes nos autos, notadamente com o que foi registrado em sede policial. Não se identificam contradições ou incongruências que justifiquem a sua desconsideração.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem afirmaram que um dos acusados era conhecido no meio universitário pela suposta prática de tráfico de drogas. Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento probatório adicional que comprove a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Não foram localizados, em poder dos denunciados ou no interior do veículo, instrumentos, embalagens, valores fracionados ou quaisquer indícios adicionais que demonstrem a prática de tráfico, razão pela qual constata-se a ausência de elementos que evidenciem a materialidade do crime de tráfico de drogas, evidenciando, contudo, o porte de entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Como é sabido, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, repito, a meu sentir não existem elementos seguros que comprovem que os recorridos estivessem envolvidos nos fatos narrados na exordial acusatória, e em assim sendo, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07253.88-25.2019.8.07.0001; Ac. 161.1778; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 01/09/2022; Publ. PJe 13/09/2022).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que
“r
espeitosamente, entendo que os elementos fático-probatórios constantes na ação penal não comprovam a autoria do crime exposto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, restando compreensível a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da mesma norma, estando, repito, no meu singelo entendimento, correta a desclassificação operada, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, mas, não restou demonstrada inequivocamente, a destinação comercial das porções apreendidas em poder dos apelados”.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocáveis os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)